Tribunal: TCU
Processo: 008.308/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interposto por Gentil de Sousa Magalhães em face do Acórdão 8390/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento e, por consequência, tornar sem efeito o Acórdão 8390/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados; 9.3. arquivar o presente processo.